Tribunal: STF
Processo: Ext 1860
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Relatório



    1. Trata-se de pedido de extradição executória deduzido pelo Governo da Portugal, em face do cidadão de nacionalidade portuguesa António Antunes Martins, qualificado nos autos, formalizado mediante o Ofício n. 140452.24 de 12.03.2024 DA n. 14787/2022, encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública pela Nota Técnica n. 54/2024, com fundamento na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, assinada em 23 de novembro de 2005, e promulgada pelo Decreto n. 7.935, de 19 de fevereiro de 2013.



    Haure dos autos que o extraditando foi condenado a 7 (sete) anos de prisão, nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, transitado em julgado aos 19.6.2020, pela prática de onze infrações tipificadas como burla qualificada, conforme previsão dos artigos 217, nº 1, e 218, nº 2, ambos do Código Penal Português.



    Conforme sumariado nos documentos formalizadores da demanda (e.Doc.1, pgs. 10 e 11):



     “O arguido António Martins era, desde a constituição, em 1 de agosto de 2005, o único sócio e gerente da TELHADOS DA CIDADE -Construções, Unipessoal, Lda., sociedade que desenvolve o objeto social de construção civil, compra e venda de imóveis. O arguido, entre 15 de julho de 2000 e 29 de novembro de 2010, foi casado com Maria Fernanda Nunes. 



    Esta, em 16 de Junho de 2006, celebrou um contrato de prestação de serviços de promotor com o Banco Santander Totta, comprometendo-se, no âmbito desse acordo, a promover a captação de clientes para esta instituição bancária. 



    O arguido e Maria Fernanda Nunes, antes de 14 de agosto de 2006, instruíram pedidos de concessão de crédito apresentados Junto do Banco Santander To/ta em nome de Manuel Tavares, com documentos que sabiam atestarem factos que não se tinham verificado e não tinham sido por este assinados (alteraram impressos do Banco Santander Totta de proposta de um crédito à habitação e outro de proposta de concessão de um crédito pessoal assinados por estes clientes e fabricaram declarações de IRS e recibos de vencimento), de molde a persuadirem essa instituição bancária de que estes tinham condições para liquidarem atempadamente as correspondentes prestações e, assim, lograrem a aprovação de tais propostas e a entrega das quantias mutuadas. No entanto, sabiam que as prestações de tais empréstimos seriam superiores ao concretamente pretendido pelo casal, que não as poderia suportar. Manuel e Alice Tavares toram forçados a renegociar as condições do crédito concedido, tendo, entretanto, o imóvel que adquiriram sido penhorado e vendido no âmbito de uma execução fiscal. 



    O arguido e Maria Fernanda Nunes, com justificações várias, atuaram, ainda, com o intuito, concretizado, de levar Manuel Tavares a assinar cheque em branco, para o preencher e apresentar a pagamento, assim se apoderando de € 20.000,00.



    Antes de 5 de março de 2007, o arguido fabricou comprovativo de receção (sic) de declarações de IRS, em nome de Susana Roque - outra cliente que se apresentou para adquirir habitação na sua agéncia - com o propósito de instruir pedido de concessão de crédito apresentado junto do Banco Santander Totta.



    O arguido António, antes de 23 de maio de 2007, instruiu pedido de concessão de crédito apresentado Junto do Banco Santander Totta, em nome de Ana Paula Lima, com documentos que sabia atestarem factos que não se tinham verificado e não tinham sido por esta assinados (preencheu impresso do Banco Santander Totta para concessão de um crédito à habitação, forjou declaração de vencimento, declaração de IRC e comprovativo de entrega do mesmo na Autoridade Tributária) para melhor persuadir essa instituição de que a sua cliente tinha condições para liquidar atempadamente as correspondentes prestações e, assim, lograr a aprovação de tal proposta e a celebração do contrato de mútuo com hipoteca n. 00030.00496108110, para aquisição de habitação própria permanente. Mediante este contrato, a entidade bancária emprestou à cliente a quantia de € 124. 687, 00 pelo prazo de 552 meses. Isto, apesar do arguido saber que as prestações de tal empréstimo seriam superiores ao pretendido por Ana Paula Lima e que a mesma não as poderia suportar e que, assim, o imóvel seria penhorado, como veio a ser.



    Em data anterior a 21 de agosto de 2007, indivíduo apenas identificado como "Zé Luís" e que prestaria serviços para a sociedade do arguido, propôs-se a ajudar Maria Emília Furtado a adquirir uma habitação e a obter crédito para o seu financiamento, tendo-se esta decidido por adquirir um imóvel em Massamá. 



    Para tanto, Maria Furtado assinou, a pedido desse "Zé Luís", um impresso do Banco Santander Totta para concessão de um crédito à habitação própria permanente, que se encontrava totalmente em branco, e para abertura de conta nessa instituição, outros documentos.



    Aquele entregou os formulários e documentos ao arguido.



    O arguido forjou, para além de outros documentos particulares, um comprovativo de recepção de declaração de IRS que não correspondia à verdade e que não havia sido entregue e assinada por Maria Emília Furtado.



    O arguido e Maria Fernanda Nunes apoderaram-se, com recurso aos mesmos meios enganatórios, do montante de € 36.000,00, levando Maria Emília Furtado a contrair empréstimos cujas prestações seriam superiores ao pretendido por esta, bem sabendo que a mesma não as poderia suportar, vindo a ser forçada a entregar à instituição bancária o imóvel por si adquirido.



    Antes de 25 de fevereiro de 2005, aproveitando-se da confiança que Narcisa e Felismina Fernandes em si depositavam, o arguido e Maria Fernanda Nunes persuadiram a primeira a assinar um cheque pelo valor de € 17.000,00, assim se apoderando desta quantia, alegando que era procedimento necessário à conclusão do negócio pretendido e para a concessão de crédito pessoal do Banco Santander Totta. 



    Antes de 28 de abril de 2007, o arguido António, aproveitando-se da confiança que Analina Cunha em si depositava, como pessoa do meio imobiliário, com ligações bancário a instituições bancárias, e de esta desconhecer tais meios e respetivos procedimentos, persuadiu-a a subscrever formulários para concessão de empréstimos à habitação e pessoal, primeiro, junto da CGD, e, depois, junto do Banco Santander Totta, apesar de bem saber que as correspondentes prestações iriam ser muito superiores ao que esta lhe tinha dito que poderia suportar - € 300,00 -como efetivamente vieram a ser superiores a € 500,00, tendo a ofendida um prejuízo necessariamente de montante elevado.



    O arguido António Martins, através de documentos que fabricou com base em documentos fornecidos pelo cliente João de Burgo, e com reconhecimentos de assinatura que logrou, em conjugação de esforços com outros indivíduos, que fossem feitos por funcionários de Cartórios Notariais, conseguiu assegurar a representação daquele em sede de escritura pública de compra e venda e de mútuo. Nesta, conseguiu que João de Burgo assumisse as obrigações de fiador em relação às quantias emprestadas pelo Banco de Investimento Imobiliário, S.A., a Joana Sanches, no valor total de € 95.000, 00, e pela CGD a Juvelino Miranda, no valor total de € 85.000, 00. Bem sabia o arguido António Martins que, caso tais empréstimos não tivessem sido objecto de fiança de João de Burgo, não teriam sido concedidos pelo Banco de Investimento Imobiliário, S.A. e pela CGD, enganando, dessa forma os bancos, assim como sabia que atuava sem conhecimento e contra a vontade de João de Burgo, cujo património podia vir a ser onerado com um ónus adicional de € 180.000, 00, visando, assim, obter para os compradores dos imóveis um enriquecimento ilícito. O arguido agiu de forma livre, deliberada e consciente, com o propósito, concretizado, de obter enriquecimento para si à custa de patrimónios alheios e dos documentos que forjava. Atuou, sempre, nestas situações, sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei". ” . 



    A prisão preventiva foi decretada aos 7.2.2024. Ato contínuo, foi realizada a audiência de custódia perante o Juízo de plantão da 19ª Subseção Judiciária de Guarulhos/SP (e.Doc. 13 da PPE 1.064). 



    Após a apresentação dos documentos formalizadores, a audiência de interrogatório foi realizada por Magistrada Auxiliar deste Gabinete, ocasião na qual o extraditando, devidamente assistido por defensor constituído, manifestou expressamente o interesse na entrega voluntária, sendo cientificado que possui direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra (e.Docs. 11 e 16 desta extradição).



    Indagado pela Magistrada sobre os fatos e as situações relevantes, declarou que nunca foi perseguido em razão de sua origem e os crimes atribuídos não possuem qualquer viés político. Solicitou, ainda, o trâmite abreviado da extradição voluntária.



    Ainda naquele ato, a defesa técnica sustentou oralmente para reforçar a intenção do extraditando de equacionar as pendências com a Justiça portuguesa.



    Conforme deliberação em interrogatório, foi disponibilizada a cópia digital do vídeo anexado ao e.Doc.13 destes autos ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, em face da declaração de desinteresse no pedido de refúgio anteriormente formulado. 



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela homologação da declaração de consentimento, com o deferimento do pedido de extradição (e.Doc.21 desta EXT 1.860).



    Brevemente relatado. Decido.



    Questões preliminares



    2. Preliminarmente, pontuo que o tema relativo à homologação da declaração de entrega voluntária foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017.



    Na ocasião, esta Segunda Turma decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República. (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Nada obstante a expressa previsão legal para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015. 



    Dos Requisitos gerais 



    3. Na hipótese sub examine, verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, assinada em 23 de novembro de 2005, e promulgada pelo Decreto n. 7.935, de 19 de fevereiro de 2013.



    Em análise dos autos, depreendo que os documentos formalizadores atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017, e no Artigo 2º da referida norma convencional.



    Haure-se que o extraditando é nacional português e foi condenado por crimes comuns legitimamente apurados e julgados definitivamente pelas autoridades, com a fixação de pena superior à da exigência convencional (Artigo 2º, 2, do referido decreto).



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, anistiado, indultado ou perdoado, no Brasil, pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição (Artigo 3º, 1, d, do citado decreto). Tampouco há notícia de que o extraditando tenha sido contemplado pela concessão de graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Em casos análogos, a legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior a 1 (um) ano (Artigo 2º, item 1, do Decreto n. 7.935, de 19 de fevereiro de 2013). Tampouco a extradição tampouco é requerida para o cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses (Artigo 2º, 2, do referido normativo).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    Observo que não se cogita índole militar ou política aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (artigo 3º, itens 1 e 2, da norma convencional).



    Em desfecho, anoto que o Ministério da Justiça solicitou ao Estado Requerente a assunção dos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017 pelo Estado Requerente (e.Doc.2, pg. 1). Consabido que o procedimento de extradição desdobra-se em distintas fases, em dinâmica na qual “[O] compromisso diplomático em questão traduz pressuposto da entrega do extraditando, e não do deferimento do pedido extradicional pelo Supremo Tribunal Federal” (EXT 744, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 18.2.2000). 



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (Decreto n. 7.935, de 19 de fevereiro de 2013).



    Da dupla tipicidade.



    4. Da análise dos autos, verifica-se configurado o requisito da dupla incriminação.



    Consta que ao extraditando é imputado o crime previsto no artigo artigos 217, nº 1, e 218, nº 2, ambos do Código Penal Português (burla qualificada). No ordenamento pátrio, os fatos descritos são incriminados como estelionato e falsidade ideológica, conforme previsto nos arts. 171 e 299 do Código Penal brasileiro. 



    Da dupla punibilidade.



    5. Depreende-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei portuguesa, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Ressuma dos autos a legislação aplicável ao caso, pela qual se infere a higidez da pretensão estatal, uma vez que o prazo prescricional incidente, nos termos do art. 122, ns. 1 e 2, do Código Penal Português, é o de 15 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que tiver aplicado a pena, ocorrido em 19.6.2020 (e.Doc.1, pg.7). 



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição da pretensão executória, uma vez que são aplicáveis os lapsos prescricionais de 3 (três) e 8 (oito) anos, também contados a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 109, IV e IV c/c o art. 119, todos do Código Penal. Portanto, hígida a pretensão executória estatal. 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    Do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar



    6. Pontuo que o pleito de conversão da prisão preventiva para extradição em domiciliar humanitária será analisado nos próprios autos da PPE 1.164. 



    Do diferimento da entrega do estrangeiro



    7. Em consonância com o art. 95, § 1º, da Lei de Migração, tendo em vista os problemas de saúde relatados nos autos, ressalvo que a entrega do extraditando poderá ser adiada “se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial”. 



    Conclusão



    8. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes quaisquer outros óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária do nacional português António Antunes Martins, qualificado nestes autos.



    Registro, quanto à assunção das obrigações insculpidas no art. 96 da Lei 13.445/2017, que esses requisitos cingem-se à fase executiva, mas não interferem no controle judicial de legalidade da extradição.



    Após preclusão, comunique-se imediatamente o Estado Requerente, pela via diplomática, e o Ministério da Justiça. Na hipótese de eventual renúncia pela defesa técnica ao prazo recursal, a certificação do trânsito em julgado deverá ocorrer com o protocolo dessa manifestação, ou seja, independentemente de despacho desta relatoria.



    Reitero a possibilidade do diferimento da entrega do estrangeiro, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei de Migração, “se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial”. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente